Tribunal: TJDFT
Processo: 0724712-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA – LIBERDADE DE CONTRATAR – TERMO ADITIVO - PREVISÃO DE MULTA POR ATRASO - ENTREGA DA OBRA CONSIGNADA EM TERMO – ATRASO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.Com base no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente AUTORA.
2. O Código Civil estabelece em seu art. 421 o princípio da liberdade contratual, permitindo que as partes estipulem livremente as condições do contrato, observados os limites da função social do contrato e os bons costumes. Além disso, o art. 422 impõe o dever de observar a boa-fé objetiva na execução e conclusão dos contratos.
3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código Civil, que estabelece a liberdade contratual e a necessidade de observância da boa-fé objetiva. O fornecedor de serviços, ao aceitar o contrato e posteriormente modificá-lo mediante aditivo, assume o dever de cumprir com as obrigações estipuladas, incluindo a entrega dentro do prazo acordado e o pagamento de multa por atraso, conforme pactuado entre as partes. A boa-fé objetiva exige que ambas as partes atuem com transparência e lealdade, não podendo alegar desconhecimento ou má-fé na assinatura de termos aditivos necessários para ajustar as condições inicialmente acordadas.
4. Em 30/01/2023, as empresas celebraram um contrato cujo objeto era a execução da edificação da estrutura de uma casa (ID 60015037), no qual constava que, em caso de atraso na entrega da obra, a ré pagaria à autora 0,5% mensais pro rata die do valor do contrato a título de multa moratória (ID 60015037 – cláusula décima primeira - pág 4). Em 3/5/23, foi celebrado um Termo Aditivo ao contrato (ID 60015038), que modificava a multa para 1% ao dia sobre o valor deste termo aditivo, além de incluir o acréscimo da altura do pé direito da casa e o pagamento de mais R$43.000,00 por parte da contratante (autora).
5. A autora alega que a alteração do valor de incidência da multa foi um ato de má-fé da ré e requer a aplicação da penalidade prevista no contrato inicial. Contudo, sendo a autora uma empresa do ramo imobiliário e de construção civil, não pode alegar desconhecimento dessas tratativas. A celebração do termo aditivo decorreu do livre consentimento sem qualquer indício de erro em sua composição a comprometer sua validade. Por essa razão, correta a incidência da multa constante do Termo Aditivo ao contrato.
6. Quanto ao tempo de atraso, as conversas de "WhatsApp" apresentadas pela ré não demonstram mais do que intercorrências corriqueiras em uma obra, como dias de chuva ou pequenas alterações no projeto. Portanto, a alegação de que o atraso estaria justificado por tais circunstâncias não se sustenta.
7. A multa prevista para compensar o atraso deve incidir a partir da data contratualmente prevista para a entrega, uma vez que não se vislumbrou qualquer vício nas cláusulas do Termo Aditivo contratual. Ressalta-se que a modificação do projeto decorreu da livre manifestação das partes, sem indícios de intenções maliciosas, especialmente considerando que ambas as empresas atuam no ramo da construção civil.
8. Embora a ré alegue que a obra foi entregue em 24 de maio de 2023, não comprovou tal alegação. As conversas e áudios juntados não permitem concluir que a obra foi entregue nessa data. Ao contrário, o Termo de Entrega assinado pela própria ré (ID 60015039) indica que a entrega ocorreu em 14 de junho de 2023.
9. Assim, considerando que a data de entrega prevista era 12/05/2023 e que a entrega ocorrida em 14/06/2023, verifica-se um atraso de 33 dias. A base de cálculo da multa deve ser o valor pactuado no aditivo contratual de R$ 43.000,00, aplicando-se o percentual de 1% ao dia, o que resulta no montante de R$ 14.190,00.
10. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
11. Condeno a AUTORA recorrente vencida ao pagamento da verba honorária da sucumbência que arbitro 10% do valor da causa, bem como a RÉ recorrente ao pagamento de 10% do valor da causa referente aos honorários de sucumbência. A exigibilidade do pagamento das verbas honorárias por parte da AUTORA fica suspensa em razão a concessão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.